Tribunal: TJPA
Processo: 0800300-06.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800300-06.2021.8.14.0105

APELANTE: DAVID MENDES FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO. ART. 42 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
Analisando os autos, a materialidade e autoria do delito sobejaram comprovadas nos autos diante Boletim de Ocorrência, auto de apreensão e exibição de objeto e pelos depoimentos acostados nos autos. A testemunha de acusação, o policial MILTON BORGES DOS SANTOS, foi enfático em juízo, apontando que o acusado foi flagrado conduzindo uma motocicleta com descarga livre, fora do padrão. De igual modo, em seu interrogatório judicial, o acusado confessou parcialmente a prática do ilícito, aduzindo que reside no município de Acará e teria colocado o escapamento mais barulhento na moto. Ora, é cediço que, a contravenção penal de perturbação da tranquilidade se consuma no instante em que a vítima passa a se sentir incomodada, atormentada pela postura adotada intencionalmente pelo agente, conforme se observa no presente caso. É mister ainda, que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos, sem qualquer contradição de valor.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DAVID MENDES FERREIRA,
com patrocínio do advogado

Josias Modesto de Lima, inconformado com r. sentença de 1º Grau, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará que o condenou à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a qual foi substituída por restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária do valor de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais), pela prática do disposto no art. 42 da LCP.

Narra a peça acusatória que em 21/05/2021, por volta das 23H, na Praça Central de Concórdia, o denunciado foi flagrado causando perturbação ao sossego alheio na condução da motocicleta Honda Pop 110, sem placa, vermelha, chassi 9C2JB0100LRD09626.

Na data acima mencionada, a Polícia Militar realizava ronda ostensiva pela cidade, quando flagrou o denunciado, em via pública, conduzindo a motocicleta com a descarga alterada, produzindo sinais sonoros perturbador do sossego.

Por isso, DAVID MENDES FERREIRA foi denunciado pelo Ministério Público, como incursos nas penas do artigo 42 da Lei nº 3688/1941. ID 11367217.

Recebida a denúncia em 24.09.2019 (ID 11367218), dando início a instrução criminal e após seu encerramento, em 18.06.22, o Juízo a quo julgou procedente a denúncia para condenar DAVID MENDES FERREIRA como incursos nas sanções punitivas do artigo 42 da Lei nº 3688/1941. ID 11367246.

Inconformado, DAVID MENDES FERREIRA interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, requereu a absolvição, por insuficiência probatória. ID 11367258.

Em contrarrazões, o representante do Parquet manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja mantida
in totum
. (ID 11367261).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Geraldo De Mendonca Rocha, ID 11897913, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia em suas razões recursais seu inconformismo diante da suposta ausência de comprovação do crime em questão.

Não possui razão o apelante.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, não consegue a defesa sequer explicitar os motivos que afirma não haver comprovação da autoria do Apelante pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente de forma convicta e inquestionável.

A materialidade e autoria do delito sobejaram comprovadas nos autos diante Boletim de Ocorrência, auto de apreensão e exibição de objeto e pelos depoimentos acostados nos autos.

A testemunha de acusação, o policial MILTON BORGES DOS SANTOS, foi enfático em juízo, apontando que o acusado foi flagrado conduzindo uma motocicleta com descarga livre, fora do padrão.

De igual modo, em seu interrogatório judicial, o acusado confessou parcialmente a prática do ilícito, aduzindo que reside no município de Acará e teria colocado o escapamento mais barulhento na moto, para se locomover os 30km de distância até a cidade de Concórdia, justificando sua atitude no receio da ocorrência de um possível assalto durante o percurso, haja vista que a nova descarga faria o veículo correr mais.

Ora, é cediço que, a contravenção penal de perturbação da tranquilidade se consuma no instante em que a vítima passa a se sentir incomodada, atormentada pela postura adotada intencionalmente pelo agente, conforme se observa no presente caso.

É mister ainda, que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos, sem qualquer contradição de valor.

Desta feita, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Neste sentido:

Ementa: AMEAÇA E PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar inocente da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Portanto, tratando-se de pessoa idônea, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo. Na hipótese, a vítima foi firme em afirmar que o recorrente a ameaçou e perturbou a sua tranquilidade. Suas palavras encontraram apoio nas demais provas do processo. DECISÃO: Apelo defensivo desprovido. Unânime. (Apelação Crime Nº 70070728282, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 26/10/2016). (g/n).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 65 DA LCP. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO RECONHECIDA. CONTRAVENÇÃO CONFIGURADA. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO O ANIMUS DO APELANTE DE PERTURBAR A TRANQUILIDADE DA VÍTIMA DE FORMA INTENCIONAL E POR MOTIVO REPROVÁVEL ? NÃO ACEITAÇÃO DA SEPARAÇÃO DO CASAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA OU INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, APENAS DA PENA FINAL DO APELANTE QUE PASSA A SER 15 (QUINZE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES E NÃO DETENÇÃO COMO, POR EQUÍVOCO, ESTABELECEU O JUIZ. DECISÃO UNÂNIME.

1. Comprovada a autoria e materialidade dos fatos narrados na denúncia, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório. Em crimes de violência doméstica, pela usual ausência de outras testemunhas, a palavra da vítima assume essencial relevância, e, se verossímil e em consonância com outros

elementos de convicção, mostra-se idônea para arrimar o édito condenatório.

2. É cediço que a contravenção penal de perturbação da tranquilidade se consuma no instante em que a vítima passa a se sentir incomodada, atormentada pela postura adotada intencionalmente pelo agente, conforme se observa no presente caso.

3. Diante, pois, da prova oral colhida durante a instrução processual, verifica-se, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, que restou devidamente comprovado o animus do apelante de perturbar a tranquilidade da vítima de forma intencional e por motivo reprovável ? não aceitação da separação ?, sendo, portanto, incontestes tais elementos, que configuram, inclusive, o dolo específico do tipo previsto no art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41, necessários à caracterização da contravenção penal em questão. Note-se que os relatos colacionados aos autos demonstram de forma cristalina a vontade consciente e dirigida do recorrente, no sentido de molestar a tranquilidade da vítima.

4. Em relação ao pedido de aplicação do princípio da bagatela ou insignificância, sabe-se que tal princípio exige a inexpressividade ou nocividade social mínima da conduta do agente, o que não se coaduna com as condutas de que trata o caso em questão, cujas normas preveem punições mais severas. Verifica-se que, não há como ser acolhido o pleito de aplicação

do princípio da bagatela ao caso em comento, na medida em que, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, não cabe a aplicação do referido princípio aos feitos ocorridos no âmbito da violência doméstica, pois o bem jurídico tutelado é preceito caracterizador da dignidade da pessoa humana.

5. In casu, a pena do apelante Carlos Renato Silva dos Anjos merece ser reformada, uma vez que, o juiz sentenciante, por equívoco, estabeleceu a pena de 15 (quinze) dias de detenção. Acontece que, conforme o artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, a pena correta seria prisão simples e não detenção, razão pela qual transcrevo a parte final do respectivo dispositivo legal: ?Pena - prisão simples, de quinze dias a dois meses, ou multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis?.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Retificação, de ofício, da pena final para 15 (quinze) dias de prisão simples.

(2017.04576535-77, 182.200, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-24, Publicado em 2017-10-26).

Como se pode perceber, há perfeita consonância entre os termos da denúncia e as afirmações das testemunhas, tendo a instrução processual sido hábil em desvendar o acusado como o autor da contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas. Eis que corroboradas com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por

DAVID MENDES FERREIRA,

porém lhe
NEGO PROVIMENTO,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023